Tribunal: TJES
Processo: 5018552-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tratamento Ambulatorial; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018552-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO JOSE SARDINHA WANDERLEY

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGADO ESTADO GRAVE DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO OFICIAL INDICANDO ATENDIMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, condenado e em cumprimento de pena em regime semiaberto desde 05/08/2025, com fundamento nas execuções penais n. 0097322-67.2010.8.08.0035 e 0006636-97.2008.8.08.0035. Busca-se o reconhecimento do direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal, em razão de comorbidades (hipertensão, obesidade, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono, síndrome metabólica e histórico de infarto e insuficiência cardíaca). O pedido liminar foi indeferido (Id. 16752678), a autoridade apontada coatora prestou informações (Id. 17120066) e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento e pela inexistência de flagrante ilegalidade para concessão ex officio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o paciente faz jus à prisão domiciliar por motivo de saúde, à luz do art. 117, II, da LEP, diante dos documentos médicos juntados e do relatório oficial da equipe de saúde da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório oficial elaborado pela equipe de saúde da unidade prisional atesta que o paciente, embora portador de comorbidades, recebe atendimento médico satisfatório, tanto por profissionais internos quanto por especialistas da rede pública.

4. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige situação excepcionalíssima, caracterizada por estado grave de saúde e pela impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, o que não se verifica no caso, conforme destacado pela autoridade coatora e pelo parecer ministerial.
5. A documentação apresentada pela defesa não comprova debilidade extrema ou impossibilidade de continuidade do tratamento no estabelecimento prisional, inexistindo violação ao direito à saúde do apenado.

6. A jurisprudência citada (TJES, Agravo de Execução Penal 50012045820248080000) confirma que a prisão domiciliar somente é admitida quando demonstrada a inviabilidade de atendimento médico adequado no sistema prisional, o que não ocorre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar prevista no art. 117, II, da LEP somente se aplica quando comprovada situação excepcional de enfermidade grave acompanhada da impossibilidade de atendimento adequado no estabelecimento prisional.

2. A existência de laudo oficial indicando atendimento médico adequado no interior da unidade prisional afasta a concessão da prisão domiciliar humanitária.
3. Comorbidades controladas e tratáveis no sistema prisional não configuram, por si sós, ilegalidade apta a justificar habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, II; CPP, art. 318, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 50012045820248080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO JOSÉ SARDINHA WANDERLEY
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, nos autos da execução penal n. 0030490-71.2018.8.08.0035.

O impetrante sustenta que o paciente faz jus a prisão domiciliar, em razão de seu delicado estado de saúde, sendo este
“acometido de diversas comorbidades, tais como hipertensão arterial sistêmica, obesidade, dislipidemia, síndrome de apneia obstrutiva do sono e síndrome metabólica, havendo, inclusive, experienciado um infarto agudo do miocárdio e de insuficiência cardíaca em 2022.”

Pugna, portanto, liminarmente, pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, II da Lei de Execuções Penais.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 16752678, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17120066.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, “não havendo como se averiguar, ainda, flagrante ilegalidade à concessão da ordem ex officio.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO JOSÉ SARDINHA WANDERLEY
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, nos autos da execução penal n. 0030490-71.2018.8.08.0035.

O impetrante sustenta que o paciente faz jus a prisão domiciliar, em razão de seu delicado estado de saúde, sendo este “
acometido de diversas comorbidades, tais como hipertensão arterial sistêmica, obesidade, dislipidemia, síndrome de apneia obstrutiva do sono e síndrome metabólica, havendo, inclusive, experienciado um infarto agudo do miocárdio e de insuficiência cardíaca em 2022.
”

Pugna, portanto, liminarmente, pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, II da Lei de Execuções Penais.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 16752678, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17120066.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, “não havendo como se averiguar, ainda, flagrante ilegalidade à concessão da ordem ex officio.”

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente encontra-se preso, cumprindo pena de 7 anos e 8 meses, em regime semiaberto, desde o dia 05/08/2025, em virtude das condenações transitadas em julgado nos autos de n. 0097322-67.2010.8.08.0035 e 0006636-97.2008.8.08.0035, com mandado de prisão expedido em 27/08/2021.

A defesa sustenta que o paciente faz jus a prisão domiciliar, em razão de seu delicado estado de saúde. Para tanto, acosta aos autos relatório médico Id 16743989 e receituário Id. 16742932 recentes.

Contudo, em informações prestadas pela autoridade apontada coatora, é possível extrair do relatório oficial elaborado pela equipe de saúde da unidade prisional que o paciente está recebendo atendimento médico satisfatório, tanto por profissionais internos quanto por especialistas da rede pública, conforme se evidencia no excerto abaixo:

Visando subsidiar a análise das circunstâncias em que autorizam a concessão da prisão domiciliar humanitária, este Juízo requereu a Direção da Unidade Prisional para que, por meio de sua equipe de saúde, elaborasse relatório médico sobre o atual estado de saúde do reeducando, e caso fosse ele de fato portador de enfermidade classificada como debilidade extrema e/ou grupo de risco, que instruísse o referido relatório com laudo médico atualizado que comprovasse especificamente a situação de vulnerabilidade do reeducando.

Apresentado o Laudo Médico Oficial acompanhado do respectivo Relatório de Saúde, os autos foram encaminhados ao órgão do Ministério Público para ciência e manifestação a respeito. O Parecer exarado opinou pelo indeferimento da pretensão, sob a demonstração da imprescindibilidade da medida.

Na sequência, este Juízo, na esteira da manifestação ministerial, indeferiu a pretensão defensiva por restar demonstrado que a Unidade Prisional possui capacidade de dispor de recursos para garantir que o apenado tenha respeitado o direito à assistência à saúde. De acordo com o relatório de saúde elaborado pela equipe de saúde da unidade prisional (doc. sequencial 79.1), o reeducando, apesar de ser portador de enfermidades que demandam certa atenção, está recebendo atendimento médico de forma satisfatória, tanto por profissionais que integram a equipe de saúde da unidade prisional quanto por médicos especialista da rede pública de saúde.

Assim, diante da viabilidade de o paciente ter acesso a tratamento médico enquanto cumpre pena, ainda que sob custódia no regime semiaberto, a denegação da ordem é a medida cabível.

Por oportuno:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 117, DA LEP . ART. 318, INCISO II, CPP. REGIME SEMIABERTO. RELATÓRIO DA EQUIPE DE SAÚDE . ALTA MÉDICA. ATENDIMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. Precedentes.

2 . In casu, recentemente o agravante foi tratado de uma tuberculose ganglionar. Finalizado o tratamento medicamentoso, com radiografia do tórax realizada e analisada sem alterações, recebeu alta do plano de acompanhamento médico, não utiliza outros medicamentos de uso contínuo, não possui comorbidades, nem possui alergias medicamentosas. Posteriormente, o paciente foi atendido pelo médico clínico da unidade prisional, onde não apresentou queixas.

3. A documentação juntada não traduz hipótese em que retrate situação excepcional apta a justificar a necessidade de prisão domiciliar, sobretudo pelo apenado poder realizar seu tratamento pelo serviço médico disponibilizado pela unidade prisional.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50012045820248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.